Tribunal: TRF3
Processo: 0001669-18.2017.4.03.6000
Órgão julgador: FAUSTO DE SANCTIS
Órgão colegiado: PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. CRIME DE CONTRABANDO DE CIGARROS - ART. 334-A DO CÓDIGO PENAL - DOSIMETRIA - APLICAÇÃO, AO CASO CONCRETO, DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 62, IV, DO CÓDIGO PENAL - PERPETRAÇÃO DA PRÁTICA DELITIVA MEDIANTE PAGA OU PROMESSA DE RECOMPENSA - POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA À LUZ DA JURISPRUDÊNCIA DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA C. CORTE REGIONAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA APÓS O ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS - MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA AO CONHECIMENTO DA 4a SEÇÃO DESTE E. TRIBUNAL REGIONAL A DESPEITO DE DECIDIDA PELA 5a TURMA POR MAIORIA DE VOTOS - JULGAMENTO REALIZADO PELO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SESSÃO REALIZADA EM 07 DE NOVEMBRO DE 2019, QUANDO DA APRECIAÇÃO DAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NoS 43, 44 E 54 - CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE: EFICÁCIA CONTRA TODOS E EFEITO VINCULANTE EM RELAÇÃO AOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (ART. 28, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 9.868/1999) - AFASTAMENTO, DE OFÍCIO, DA IMPOSIÇÃO DE CUMPRIMENTO ANTECIPADO DA PENA.
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
ementar típica do delito de contrabando a paga ou a promessa de recompensa, motivo pelo qual plenamente possível o reconhecimento da agravante insculpida no inciso IV do art. 62 do Código Penal ao delito previsto no art. 334-A de mencionado Diploma Normativo.

- Colhe-se dos autos que o embargante não se insurgiu, por meio da oposição de Embargos Infringentes, em relação à determinação, tomada por maioria de

Inteiro teor:
92/283)

0001669-18.2017.4.03.6000

e-DJF3 Judicial 1 Data:07/02/2020

EIfNu - EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE - 79157

QUARTA SEÇÃO

DESEMBARGADOR FEDERAL FAUSTO DE SANCTIS

e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. CRIME DE CONTRABANDO DE CIGARROS - ART. 334-A DO CÓDIGO PENAL - DOSIMETRIA - APLICAÇÃO, AO CASO CONCRETO, DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 62, IV, DO CÓDIGO PENAL - PERPETRAÇÃO DA PRÁTICA DELITIVA MEDIANTE PAGA OU PROMESSA DE RECOMPENSA - POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA À LUZ DA JURISPRUDÊNCIA DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA C. CORTE REGIONAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA APÓS O ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS - MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA AO CONHECIMENTO DA 4a SEÇÃO DESTE E. TRIBUNAL REGIONAL A DESPEITO DE DECIDIDA PELA 5a TURMA POR MAIORIA DE VOTOS - JULGAMENTO REALIZADO PELO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SESSÃO REALIZADA EM 07 DE NOVEMBRO DE 2019, QUANDO DA APRECIAÇÃO DAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NoS 43, 44 E 54 - CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE: EFICÁCIA CONTRA TODOS E EFEITO VINCULANTE EM RELAÇÃO AOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (ART. 28, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 9.868/1999) - AFASTAMENTO, DE OFÍCIO, DA IMPOSIÇÃO DE CUMPRIMENTO ANTECIPADO DA PENA.

- A teor das razões recursais dos Embargos Infringentes opostos, o tema devolvido ao conhecimento da 4a Seção deste E. Tribunal Regional Federal da 3a Região guarda relação com a possibilidade (ou não) de incidência ao caso concreto da agravante insculpida no art. 62, IV, do Código Penal (A pena será ainda agravada em relação ao agente que: (...) IV - executa o crime, ou nele participa, mediante paga ou promessa de recompensa) no contexto da perpetração do delito de contrabando de cigarros (art. 334-A de mencionado Diploma Legislativo).

- A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, encampada por aquela oriunda deste C. Tribunal Regional Federal, firmou-se no sentido de que não é elementar típica do delito de contrabando a paga ou a promessa de recompensa, motivo pelo qual plenamente possível o reconhecimento da agravante insculpida no inciso IV do art. 62 do Código Penal ao delito previsto no art. 334-A de mencionado Diploma Normativo.

- Colhe-se dos autos que o embargante não se insurgiu, por meio da oposição de Embargos Infringentes, em relação à determinação, tomada por maioria de votos, da 5a Turma deste E. Tribunal Regional Federal no que tange à imposição da execução provisória da pena após esgotadas as vias ordinárias, cabendo salientar que o v. voto vencido, da lavra do Eminente Desembargador Federal Mauricio Kato, defenestrava tal possibilidade.

- Ocorre, entretanto, que o C. Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada em 07 de novembro de 2019, por maioria de votos, quando do julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade nos 43, 44 e 54, entendeu por bem firmar posicionamento no sentido de que o art. 283 do Código de Processo Penal é constitucional, razão pela qual somente se mostra possível a prisão para fins de cumprimento de pena após a sobrevinda do trânsito em julgado do édito penal condenatório - ademais, o mencionado C. Tribunal assentou entendimento segundo o qual a prisão antes de formada a coisa julgada deve estar fincada nas hipóteses legais que permitem a segregação cautelar.

- À luz de que provimentos exarados em sede de controle abstrato de constitucionalidade possuem eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e da Administração Pública (art. 28, parágrafo único, da Lei no 9.868/ 1999), cumpre aderir ao novel posicionamento firmado sobre a matéria oriundo do C. Supremo Tribunal Federal.

- Negado provimento aos Embargos Infringentes opostos por DAYTON JEFFERSON PRADO DOS SANTOS. Afastado, de ofício, a determinação de início do cumprimento provisório da pena assim que esgotadas as vias ordinárias.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quarta Seção do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por maioria, NEGAR PROVIMENTO aos Embargos Infringentes opostos por DAYTON JEFFERSON PRADO DOS SANTOS, afastando, DE OFÍCIO, a determinação de início do cumprimento provisório da pena assim que esgotadas as vias ordinárias, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.